Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDUTAS DE MENOR GRAVIDADE. PROPORCIONALIDADE E TIPICIDADE MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. QUANTIA MAIS ADEQUADA À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio dos firmes e coerentes depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais narraram a prática reiterada de atos libidinosos, consistentes em olhares constrangedores, convites inapropriados, promessas de atrativos e toques de natureza lasciva, impõe-se a manutenção da condenação. 1.1. A prática de contatos físicos não consentidos, com conotação sexual, devidamente comprovada por depoimentos firmes e coerentes, caracteriza ato libidinoso. Contudo, quando os gestos se mostram superficiais e sem contato com zonas erógenas, limitando-se a toques fugazes nas mãos, braços ou cintura das vítimas, não se configura o núcleo típico do crime de estupro de vulnerável, impondo-se a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). A desclassificação preserva a censura penal e observa os princípios da proporcionalidade e da tipicidade material, sem reduzir a gravidade moral dos fatos.
2. A indenização por danos morais fixada em favor das vítimas deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais) a cada uma, valor que melhor se coaduna com a situação econômica do réu, preservando-se o caráter compensatório e pedagógico da medida. 2.1. O valor estipulado constitui indenização mínima pelos danos morais sofridos, podendo as vítimas, caso o desejem, buscar complementação na seara cível.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.